Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007782-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA ROSALINO FERREIRA - CPF: 274.247.231-20 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME - CNPJ: 27.232.919/0001-67 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE ÓCULOS DE GRAU – PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL DEVIDAMENTE ASSINADA E ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – CONFISSÃO PELA ÓTICA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS EQUIVOCADOS NAS FATURAS – COBRANÇAS INDEVIDAS INCONTROVERSAS – PAGAMENTOS DAS FATURAS INDEVIDAS FEITOS PELA PRÓPRIA ÓTICA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Embora a parte promovente alegue na inicial que desconhece a origem do cartão de crédito recebido, vejo que em contestação, a promovida SOROCRED apresenta “Ficha Cadastral – Pessoa Física” devidamente assinada e acompanhada de documentos pessoais (RG, CPG e comprovante de residência), além de foto da promovente tirada no ato da contratação.

Portanto, apesar de a promovente sustentar a existência de fraude, vejo que na ficha cadastral apresentada resta claro que se trata de contratação de cartão de crédito, não havendo qualquer comprovação nos autos acerca da existência de fraude, já que a consumidora possui plena liberdade de consentir com a contratação, o que o fez.

Com relação aos lançamentos equivocados no cartão de crédito, a promovida ótica, ao apresentar contestação, confessa que houve cobrança indevida e informa que estaria arcando com os pagamentos das parcelas.

Tal situação demonstra que apesar de terem ocorrido cobranças equivocadas houve solução pela empresa, não tendo havido persistência das cobranças e, muito menos, pagamento de quantias indevidas. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial pata tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória que determinou a suspensão o contrato de cartão de crédito e das cobranças das faturas, ao argumento de que “a falha na prestação do serviço das Reclamadas é fato incontroverso (
art. 374, II, do CPC
), consubstanciada na contratação indevida de cartão de crédito e compra de produtos”, mas julgou improcedente o dano moral por entender que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 50065687
); b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi surpreendida com o recebimento de faturas de cartão de crédito, sendo que ao procurar solucionar amigavelmente o caso foi informada que houve um erro e que seria resolvido, porém, nada foi providenciado pelas Recorridas.

Afirma que a própria promovida Sorocred reconhece em contestação que não foi realizada compra no cartão de crédito.

Alega que a situação não se trata de mero descumprimento contratual, já que sofreu constrangimento e aborrecimento em razão da má prestação de serviços pelas Recorridas, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida SOROCRED, com pedido de desprovimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida ÓTICA PAGUE MENOS, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio de dialeticidade das razões recursais. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente possui condições de arcar com as custas judiciais, bem como que sua situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade ao receber o recurso, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou devidamente comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, ao argumento de que “a Recorrente está a recorrer de outra sentença que não a proferida nos autos”, já que se refere a empresa de energia elétrica em trecho do recurso quando, na realidade, está recorrendo de uma empresa ótica e de uma empresa financeira.

Todavia, verifico que o trecho constante no recurso que se refere ao fornecimento de energia elétrica se trata de mero erro material, posto que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente na inicial que em outubro/2020 adquiriu óculos de grau junto à promovida CENTRO DE OPTOMETRIA LTDA – MT (ÓTICA PAGUE MENOS) pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), parcelados em 05 (cinco) vezes de R$ 70,00 (setenta reais) pelo crediário próprio da loja. Aduz que quitou todos os boletos e junta recibos para comprovar suas alegações.

Ocorre que alguns dias depois foi surpreendida com o recebimento de um cartão de crédito enviado pela promovida SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, o qual desconhece. Como se não fosse suficiente, também passou a receber faturas mensais em seu nome nas quais constavam, inclusive, compras feitas junto à Ótica Pague Menos.

Realizou tentativa de solução administrativa entrando em contato com a empresa responsável pelo envio do cartão de crédito no dia 11.11.2020 (protocolo n° 101227588), todavia, não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Ao apresentar contestação, a empresa SOROCRED sustenta a legitimidade da cobrança, já que houve efetiva contratação. Apresenta contrato assinado para comprovar suas alegações.

Já a Ótica Pague Menos, em defesa, confessa que houve lançamento de forma equivocada e afirma que assumiu o erro, motivo pelo qual, vem arcando com os pagamentos das parcelas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser desprovida a fim de que a sentença de parcial procedência seja mantida.

O caso possui peculiaridades envolvendo a contratação e a realização de compras, consoante passo a demonstrar.

Embora a parte promovente alegue na inicial que desconhece a origem do cartão de crédito recebido, vejo que em contestação, a promovida SOROCRED apresenta “Ficha Cadastral – Pessoa Física” devidamente assinada e acompanhada de documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência), além de foto da promovente tirada no ato da contratação.

Portanto, apesar de a promovente sustentar a existência de fraude, vejo que na ficha cadastral apresentada resta claro que se trata de contratação de cartão de crédito, já que há informações como “Melhor data para vencimento da fatura” e “Concordo em receber o Cartão de Crédito Sorocred... e aceito as condições”, não havendo qualquer comprovação nos autos acerca da existência de fraude, já que a consumidora possui plena liberdade de consentir com a contratação, o que o fez.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Por outro lado, existem dois pontos incontroverso nos autos: a) que a promovente realizou compra junto à Ótica Pague Menos e quitou os valores por meio de boleto; b) que a Ótica Pague Menos realizou o lançamento indevido de valores no cartão de crédito.

Quanto à compra realizada, vejo que a promovente informa desde a inicial que adquiriu óculos de grau e que quitou o valor em 05 (cinco) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais), conforme recibos apresentados.

Já com relação aos lançamentos no cartão de crédito, a promovida Ótica Pague Menos, ao apresentar contestação, confessa que houve cobrança indevida e informa que estaria arcando com os pagamentos das parcelas. Cito trecho:

“No que diz respeito ao lançamento da dívida em nome da Autora que alega ela ser indevida, razão assiste a Demandante, pois, de fato, funcionária da primeira Requerida efetuou tal lançamento de forma equivocada.

Contudo, assim que a Demandante entrou em contato com a primeira Requerida questionando tais cobranças, a Requerida assumiu que de fato errou, e desde então vem arcando com os pagamentos de tais parcelas.

Tanto é assim que, a Autora não trouxe aos autos comprovantes de que tenha efetuado qualquer pagamento e, tanto é assim que a Autora não teve seu nome inserido em cadastro de maus pagadores e/ou qualquer outro prejuízo, não havendo, portanto, que se falar na condenação da ré por haver imputado a Requerente qualquer tipo de constrangimento.”

Portanto, ainda que tenha restado comprovado nos autos que houve contratação, vejo que é incontroverso que houve lançamentos de cobranças indevidas nas faturas.

Por outro lado, vejo que Ótica Pague Menos também assumiu o equívoco nos lançamentos, informando que estaria arcando com os pagamentos das parcelas, o que sequer foi impugnado especificamente pela consumidora.

Tal situação demonstra que apesar de terem ocorrido cobranças equivocadas houve solução pela empresa, não tendo havido persistência das cobranças e, muito menos, pagamento de quantias indevidas.

No entendimento desta magistrada, no presente caso não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral. Isto porque, dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022